Tribunal: TJSP
Processo: 1002866-10.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002866-10.2018.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MÁRCIA NEVES DE OLIVEIRA E SILVA, é embargada CASA DE SAÚDE SANTA
RITA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002866-10.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Vila Prudente – 1a Vara Cível
Embargante: Márcia Neves de Oliveira e Silva
Embargada: Casa de Saúde Santa Rita S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
AUTORA
PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão e contradição Inexistência de óbice ao acesso
às vias extraordinárias Embargos de declaração não são
adequados para promover a reforma do que decidido

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25446
Embargos de declaração opostos pela Autora contra o acórdão de
fls. 214/281, em que provido o recurso de apelação apresentado pela Requerida Casa de
Saúde, para julgar improcedente a ação, condenando a Autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida Casa de
Saúde, fixados em 10% do valor da causa (com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão).
Alega que o acórdão contém omissão e contradição: não acolheu as
alegações de que incabível a responsabilização da Autora pelos custos do procedimento e
de que incumbia à Requerida solicitar a autorização expressa da Autora.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002866-10.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
3
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator